Tribunal: TJBA
Processo: 8001050-30.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001050-30.2019.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA PEREIRA SOUZA GUEDES

Advogado(s)
:
EVERTON MACEDO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO LEGAL PELO PODER JUDICIÁRIO. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que rejeitou a pretensão de aplicação de norma federal para redefinir a base de cálculo do adicional de insalubridade, mantendo o critério estabelecido em legislação municipal (Lei Municipal n.º 903/1995), que fixa o adicional com base no menor vencimento do quadro de pessoal da Administração Direta do Município de Ubaitaba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário afastar a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei municipal e substituí-la por parâmetro diverso, com fundamento em legislação federal ou em interpretação judicial mais favorável ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 565.714 (Tema 25 da repercussão geral) e editar a Súmula Vinculante n.º 4, reconhece a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador de vantagens de servidor público, mas veda a substituição dessa base de cálculo por decisão judicial, sob pena de atuação do Judiciário como legislador positivo.

A jurisprudência do STF admite a aplicação do critério legal existente até que nova legislação seja editada, justamente para evitar que o Poder Judiciário substitua o parâmetro estabelecido pelo legislador.

Quando há legislação específica disciplinando a matéria, não cabe ao Judiciário alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade, ainda que se reconheça eventual inadequação do critério legal.

O Município de Ubaitaba possui norma expressa (Lei Municipal n.º 903/1995, art. 90) que estabelece como base de cálculo o menor vencimento do quadro de pessoal da Administração Direta, critério que não se vincula ao salário mínimo e, portanto, não afronta a Constituição.

A existência de legislação municipal afasta a alegação de omissão normativa e impede a aplicação subsidiária da legislação federal invocada pela parte autora.

A autonomia federativa assegura aos municípios competência para disciplinar o regime jurídico e a remuneração de seus servidores, razão pela qual a substituição judicial da base de cálculo prevista em lei municipal configuraria violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei municipal, sob pena de atuar como legislador positivo.

A existência de legislação municipal específica que discipline o adicional de insalubridade afasta a aplicação subsidiária de norma federal sobre a matéria.

Compete ao ente municipal, no exercício de sua autonomia federativa, definir o regime remuneratório e as vantagens de seus servidores, inclusive a base de cálculo do adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV; 18; 37, caput; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 903/1995, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30.04.2008 (Tema 25 da repercussão geral); STF, Súmula Vinculante n.º 4; STF, RE 1438470, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, j. 20.06.2023; STF, Rcl 26.511, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 713.096-ED, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 913.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJ-BA, Apelação nº 0503399-85.2018.8.05.0146, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 23.02.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000633-59.2024.8.13.0417, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 16.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8001050-30.2019.8.05.0264
, em que figura como apelante
FABIANA PEREIRA SOUZA GUEDES
e apelado
MUNICIPIO DE UBAITABA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria